Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-40.2025.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002176-40.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLAUBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 006.360.631-35 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARLYSON DA SILVA MOURA - CPF: 010.896.372-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JAIRE VIVEIROS DE SOUSA - CPF: 025.745.103-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MARKSON ALVES DA SILVA - CPF: 031.275.653-48 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por indivíduo preso em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e desacato (art. 331 do CP), contra decisão que homologou o flagrante, concedeu liberdade provisória e impôs medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A defesa pleiteia a revogação da medida ou, subsidiariamente, a fixação de prazo razoável para sua eficácia, alegando ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da restrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a medida cautelar de suspensão da CNH imposta ao recorrente é ilegal e desproporcional, por ausência de fundamentação concreta.

III. Razões de decidir

3. A imposição de medida cautelar restritiva de direitos deve ser devidamente fundamentada, com demonstração concreta da necessidade, adequação e proporcionalidade da providência, nos termos dos arts. 282 e 315 do CPP, bem como do art. 93, IX, da CF/1988.

4. A suspensão da habilitação prevista no art. 294 do CTB exige demonstração de risco concreto à ordem pública, não se justificando com fundamentos genéricos ou abstratos.

5. No caso, embora o magistrado tenha reconhecido a primariedade do recorrente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, impôs a suspensão da CNH com base em justificativa genérica de
“pacificação social”
, sem apontar elementos objetivos que demonstrem risco de reiteração delitiva ou ameaça à segurança do trânsito.

6. A decisão recorrida carece de motivação idônea quanto à imprescindibilidade da suspensão da CNH, não atendendo aos requisitos legais, o que impõe sua revogação, sem prejuízo de nova imposição caso sobrevenham fatos que a justifiquem.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido.

Teses de julgamento:

1. A suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor exige fundamentação concreta que demonstre risco à ordem pública ou à segurança do trânsito.

2. A ausência de motivação individualizada torna ilegal e desproporcional a imposição da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 294 e 315; CTB, art. 294.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE nº 1004371-95.2025.8.11.0045, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002176-40.2025.8.11.0045

RECORRENTE: GLAUBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Glauber de Oliveira Figueiredo
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos do incidente nº 1002176-40.2025.8.11.0045, homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/97 e art. 331 do Código Penal (id. 311800367 – incidente nº 1002176-40.2025.8.11.0045).

Em suas razões recursais (id. 311800377), a Defensoria Pública requer:
1)
a revogação da medida cautelar de suspensão da CNH imposta ao recorrente, por ausência de fundamentação concreta quanto à necessidade e adequação da providência ao caso concreto; ou, subsidiariamente,
2)
a fixação de prazo razoável e determinado para a eficácia da medida, alegando ilegalidade e desproporcionalidade da restrição imposta.

Nas contrarrazões (id. 311800381), a Primeira Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a legalidade da medida cautelar e a sua adequação às circunstâncias fáticas do caso, pugnando pela manutenção da decisão e o consequente desprovimento do recurso

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sentido diametralmente oposto ao órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a decisão atacada carece de motivação concreta quanto à imprescindibilidade da suspensão da habilitação, o que justifica sua revogação (id. 323149361 – 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, Exmo. Sr. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No dia 17.03.2025, o recorrente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e desacato, nos termos do Boletim de Ocorrência nº 2025.81188:

“(...) A GUARNIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL VTR 17, (...) AO CHEGAR NO CRUZAMENTO COM A AV. BRASIL, SE DEPAROU COM UM VEÍCULO HB20 DE COR PRATA, PLACA GTN0C45, COM DOIS INDIVÍDUOS A BORDO REALIZANDO MANOBRA PROIBIDA DE MARCHA RÉ "COM SINAL VERMELHO PARA O MESMO", ATO CONTÍNUO A GU TENTOU FAZER A ABORDAGEM AO VEÍCULO, QUANDO O CONDUTOR EMPREENDEU FUGA DA GU, REALIZANDO MANOBRAS PERIGOSAS PELAS VIAS, A GU FEZ O ACOMPANHAMENTO, CONSEGUINDO LOGRAR ÊXITO EM ABORDAR O VÉICULO
[sic]
NA RODOVIA BR 163, PRÓXIMO A COMUNIDADE DE "PRIMAVERINHA" COM O APOIO DA GU DA VTR 18 COM OS GCMS AMARAL E SALA. AO FAZER A CHECAGEM DO CONDUTOR, A GU CONSTATOU QUE O MESMO APRESENTAVA VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGEZ, "FALA ARRASTADA, CONVERSA DESCONEXA, OLHOS AVERMELHADOS". AO GU SOLICITOU AO CONDUTOR QUE REALIZASSE O TESTE DE ETILÔMETRO, ONDE O MESMO SE RECUSOU A FAZER. OS SUSPEITOS FORAM INFORMADOS DE TODOS OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, FOI NESCESSÁRIO
[sic]
O USO DE ALGEMAS PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS SUSPEITOS E DOS AGENTES, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS SE ENCONTRAVAM ALTERADOS, AMEAÇANDO OS GCMS COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, TAIS COMO "VOCÊS VÃO SE VER COMIGO, VOCÊS NÃO PODEM FAZER ISSO, VOCÊS VÃO SE FUDER, VOCÊS NÃO SABEM COM QUEM ESTÁ LIDANDO, EU CONHEÇO O MARINO FRANS". O SUSPEITO "CONDUTOR", FOI APRESENTADO COM UMA LESÃO NA PERNA DIREITA "ABAIXO DO JOELHO", DEVIDO A RESISTÊNCIA NA HORA DA ABORDAGEM, O SEGUNDO SUSPEITO FOI APRESENTADO SEM LESÃO." (...).”
(id. 311799893 – incidente nº 1002176-40.2025.8.11.0045).

Em decisão de 17.03.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória em favor do recorrente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, nos seguintes termos:

“(...) No caso versando, embora haja prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, não vislumbro a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

As circunstâncias do caso em apreço são normais à espécie, não merecendo, assim, maiores reprovações, de modo que, conforme orientação da jurisprudência dominante, são insuficientes, por si só, para manutenção da prisão em flagrante. (...).

Além do mais, verifico que o conduzido é réu primário, além de declarar endereço fixo e exercício de atividade lícita nesta urbe. (...).

Insta consignar ainda que, no caso em apreço, se mostra necessária e adequada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para pacificação social e preservação da persecução penal, sendo certo que a prisão deve ser a ultima ratio.

Diante das considerações acima esposadas, apesar de haver provas caracterizadoras do “fumus commissi delicti”, entendo que no caso em comento não se encontram presentes nos autos o “periculum libertatis”, isto é, fatos que demonstrem a necessidade do indiciado permanecer segregado para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, por ausência de manifestação pela conversão do auto de prisão em flagrante em preventiva, CONCEDO a liberdade ao flagranteado GLAUBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, aplicando, ainda, as seguintes medidas cautelares:

I - Comparecimento a todos os atos do processo, bem como manter endereço atualizado;

II - Não cometer novas infrações penais;

III - Proibição de acesso e/ou frequência a determinados lugares, como bares, prostíbulos e afins;

IV - Não ingerir bebidas alcoólicas ou consumir drogas ilícitas;

V - Suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, pelo prazo de duração do procedimento criminal (inquérito policial e eventual ação penal), cumprindo a defesa ou o requerente solicitar a retirada da suspensão ao fim do procedimento. (...).”
(id. 311800366 – incidente nº 1002176-40.2025.8.11.0045)

Observa-se que, embora o magistrado tenha destacado a inexistência de fundamentos que justificassem a decretação da prisão preventiva, optou por impor medidas cautelares diversas, entre as quais a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sem, contudo, apresentar motivação concreta que evidenciasse a necessidade ou adequação dessa medida ao caso específico.

Com efeito, a decisão limitou-se a afirmar genericamente que tais providências seriam adequadas
“para pacificação social e preservação da persecução penal”
, sem indicar quais elementos fáticos evidenciariam risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal que demandassem a restrição do direito de dirigir do recorrente.

Cumpre salientar que o artigo 294 do CTB autoriza a decretação da suspensão da permissão ou da habilitação
“havendo necessidade para a garantia da ordem pública”
, exigindo, portanto, fundamentação idônea e individualizada que demonstre a imprescindibilidade da medida cautelar diante das circunstâncias do caso.

No caso em exame, entretanto, não há qualquer menção a fato que indique que o recorrente, se mantido com o direito de dirigir, possa reiterar condutas delitivas ou comprometer a segurança viária, razão pela qual a suspensão imposta revela-se carente de motivação específica, não atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, nem aos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade previstos no art. 282 do CPP.

Assim, diante da ausência de fundamentação concreta quanto à imprescindibilidade da medida e do excesso de duração de sua imposição, sobretudo quando se considera que a decisão reconheceu expressamente a primariedade do recorrente, impõe-se a revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo de eventual nova decretação, caso sobrevenham elementos fáticos que a justifiquem.

Registre-se, por oportuno, que a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal, no RESE n. 1004371-95.2025.8.11.0045 (Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.10.2025), manteve medida cautelar de suspensão da CNH ao reconhecer fundamentação concreta na decisão de origem, diante da reincidência delitiva, do descumprimento de condições do regime semiaberto e do risco efetivo à coletividade,
in verbis
:

“(...) I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que fixou como medida cautelar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de duração do processo criminal, diante de prisão em flagrante por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida cautelar de suspensão da CNH é ilegal e desproporcional por ausência de fundamentação concreta e por não ter prazo determinado; (ii) estabelecer se a medida viola o princípio da presunção de inocência e causa prejuízo desarrazoado ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor encontra amparo no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, que autoriza a decretação da medida para garantia da ordem pública.

4. A decisão de primeiro grau fundamenta-se na necessidade de resguardar a segurança no trânsito, considerando a prisão em flagrante do recorrente sob efeito de álcool (0,41 mg/L), em violação ao art. 306 do CTB.

5. A medida cautelar mostra-se proporcional e adequada diante da reincidência delitiva, do descumprimento das condições do regime semiaberto e do risco concreto à coletividade.

6. O prazo da suspensão pode ser atrelado à duração da persecução penal, por se tratar de medida preventiva, distinta da sanção penal prevista no art. 293 do CTB, e sujeita à reavaliação judicial (CPP, art. 282, § 5º).

7. O interesse coletivo na preservação da segurança no trânsito prevalece sobre eventual prejuízo individual alegado pelo recorrente, não havendo comprovação nos autos de dependência profissional exclusiva da CNH. (...).

1. A suspensão cautelar da CNH, prevista no art. 294 do CTB, pode ser decretada para garantir a ordem pública sempre que houver risco concreto à segurança do trânsito.

2. A medida cautelar pode perdurar durante toda a persecução penal, por sua natureza preventiva e não punitiva.

3. A proporcionalidade e a adequação da medida devem ser aferidas a partir das circunstâncias concretas do caso, podendo prevalecer sobre interesses individuais do acusado. (...).”
(N.U 1004371-95.2025.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025. Publicado no DJE 10/10/2025)

A hipótese examinada nestes autos, contudo, distingue-se substancialmente.

O recorrente é primário, não há notícia de reiteração criminosa ou de descumprimento de obrigações anteriores, e a decisão impugnada não indicou elementos concretos que justificassem a medida, limitando-se a menções genéricas sobre
“pacificação social”
.

Enquanto o precedente citado tratava de situação em que a suspensão cautelar se mostrava necessária e proporcional, aqui se verifica ausência de motivação idônea, o que torna indevida a restrição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PROVIDO,

para revogar a medida cautelar de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta ao recorrente, mantendo as demais cautelares fixadas na decisão de primeiro grau
.

COMUNIQUE-SE AO JUÍZO DE ORIGEM para a adoção das providências cabíveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025